Tribunal: TJDFT
Processo: 0745000-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. CORRETAGEM. OBRIGAÇÃO DE FAZER INCIDENTAL IMPOSTA A TERCEIRO. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO. MULTA. NATUREZA INIBITÓRIA. EXCLUSÃO.
I – A multa, fixada para compelir o destinatário a cumprir a obrigação de fazer imposta em decisão judicial, pode ser revista ou excluída, segundo as circunstâncias fáticas, art. 537, §1o, do CPC.
II – O terceiro, intimado a apresentar comprovantes de pagamentos realizados para a agravada-executada, não opôs resistência injustificada à pretensão e apresentou justificativa de exiguidade do prazo para o cumprimento da obrigação imposta, dado o vasto período relativo à documentação solicitada.
III – Agravo de instrumento provido.